Tribunal: TJSP
Processo: 1000472-39.2018.8.26.0297
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à cobrança indevida da tarifa de avaliação do bem – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e apontou que os documentos acostados aos autos com o intuito de provar a prestação do serviço foram exibidos de forma extemporânea – Mero

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Inexistência de omissão no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto à cobrança indevida da tarifa de avaliação do bem – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e apontou que os documentos acostados aos autos com o intuito de provar a prestação do serviço foram exibidos de forma extemporânea – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.